Tribunal: STJ
Processo: 0801283-45.2021.8.12.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222994 - MS (2025/0255670-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: EDENILSON PEREIRA FRANCISCO
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DISSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de indenização securitária.
2. De acordo com a orientação consolidada nesta Corte Superior, a modalidade
de seguro invalidez por acidente pessoal (IPA) não estende sua cobertura à
doença profissional.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
04/11/2025
10/11/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 570105c6-9625-4c90-94eb-56a1d7e45b52

RECURSO ESPECIAL No 2222994 - MS (2025/0255670-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: EDENILSON PEREIRA FRANCISCO
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA
EM
GRUPO.
DOENÇA
OCUPACIONAL.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de indenização securitária.
2. De acordo com a orientação consolidada nesta Corte Superior, a
modalidade de seguro invalidez por acidente pessoal (IPA) não estende sua
cobertura à doença profissional.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por UNIMED SEGURADORA S.A,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de cobrança de indenização securitária, ajuizada por EDENILSON
Ação:
PEREIRA FRANCISCO em face da recorrente. (e-STJ fls. 01-21)
julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente
Sentença:
“ao pagamento da importância integral de indenização prevista na apólice,
devendo incidir correção monetária pelo IGPM-FGV" (e-STJ fls.281-285)
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DOENÇA OCUPACIONAL – RELAÇÃO DE CAUSA
/CONCAUSA COM O TRABALHO – ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO –
DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR
ACIDENTE – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA51301246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:10:23
Código de Controle do Documento: da7117ee-145f-40bc-9489-06f5bc6dc16c

MONTANTE INTEGRAL PREVISTO NA APÓLICE DE SEGURO SEM A LIMITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO COM BASE NO GRAU DA INCAPACIDADE E APLICAÇÃO DA TABELA DA
SUSEP – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1112 DO STJ – CLÁUSULAS RESTRITIVAS – DEVER
DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE E NÃO DA SEGURADORA – APLICAÇÃO DA
TABELA PREVISTA NO CONTRATO DE SEGURO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fls. 470-485)

opostos por ambas as partes, foram
Embargos de declaração:
rejeitados. (e-STJ fls. 538-540)
aponta violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Recurso especial:
do CPC e aos arts. 757 e 760 do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese,
a impossibilidade de equiparação entre doença ocupacional e acidente pessoal,
com o objetivo de acionar a cobertura de invalidez por acidente para amparar
doença decorrente do trabalho, principalmente quando existe exclusão expressa
na apólice contratada.
Afirma, ainda, que o recorrido não faz jus à cobertura securitária
prevista para invalidez funcional permanente total por doença, pois apresenta
apenas debilidade parcial (e-STJ fls. 543-559).
: o TJ/MS admitiu o recurso especial (e-STJ fls.
Decisão de admissibilidade
606-609).
É o relatório.
VOTO
- Da Súmula 568/STJ
Alega a recorrente a impossibilidade de equiparação de doença
ocupacional a acidente pessoal, para fins de acionar a cobertura de invalidez por
acidente para amparar doença decorrente do trabalho; e que a recorrida não faz
jus à cobertura securitária prevista para invalidez funcional permanente total por
doença, porquanto apresenta apenas debilidade parcial.
O Tribunal de origem, por sua vez, ao reformar a sentença, consignou
que:
(...)
Embora não seja o caso de acidente pessoal, revendo
posicionamento anterior, entendo que as moléstias provenientes ou agravadas pelo
exercício da profissão, como é o caso da parte apelada, equiparam-se a acidente
pessoal, na medida em que invalidam a pessoa no mesmo grau e intensidade de um
acidente.
Neste contexto, as doenças provocadas, desencadeadas ou agravadas
pelo exercício da profissão equiparam-se aos acidentes pessoais para fins
securitários, independente de haver cláusula contratual excluindo tal cobertura, a
qual deve ser reconhecida como nula, em razão da sua abusividade, nos termos do
artigo art. 51, inciso IV, da Lei 8.078, de
– Código de Defesa do
11/09/90
Documento eletrônico VDA51301246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:10:23
Código de Controle do Documento: da7117ee-145f-40bc-9489-06f5bc6dc16c

Consumidor –, por limitar a cobertura de doenças ocupacionais ou profissionais
justamente em um seguro de vida em grupo pactuado para proteção do
trabalhador, desvirtuando a própria essência do contrato e colocando o consumidor
em desvantagem exagerada.
Tal entendimento, coaduna-se com o posicionamento desta Câmara
Cível em casos análogos,
:
verbis
(...)
A Segunda Seção desta Corte Superior, em entendimento firmado sob o
rito dos recursos repetitivos (Tema 1.068), assenta que é válido o
condicionamento da cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença (IFPD) à constatação da perda da existência independente do
segurado, nos termos da ementa abaixo colacionada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE
COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD.
ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO.
INVALIDEZ
FUNCIONAL.
DEFINIÇÃO
PRÓPRIA.
LEGALIDADE.
ATIVIDADES
AUTONÔMICAS
DA
VIDA
DIÁRIA.
DECLARAÇÃO
MÉDICA.
NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura
adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em
contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização
securitária à perda da existência independente do segurado.
3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do
pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause
a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico
incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações
autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005).
4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a
garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional,
permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar
recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento
de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da
Circular SUSEP no 302/2005).
5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a
incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação
da cobertura básica de morte.
6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura
ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou
ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade,
não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em
detrimento do consumidor.
7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não
confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro
contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia
médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto
enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302
Documento eletrônico VDA51301246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:10:23
Código de Controle do Documento: da7117ee-145f-40bc-9489-06f5bc6dc16c

/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou
laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou
funcional.
8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula
que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por
doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o
pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do
segurado, comprovada por declaração médica.
9. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1.845.943/SP, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
13/10/2021
18/10/2021

Além disso, de acordo com a orientação consolidada nesta Corte
Superior, "a modalidade de seguro IPA (Invalidez por Acidente Pessoal) não
estende sua cobertura à doença profissional" (AgInt no AREsp 1.704.681/SC,
Terceira Turma, DJe de
e REsp 1.502.201/SC, Terceira Turma, DJe de 24
24/3/2022
/3/2015).
Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.923.355/SC, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp 1.903.050/DF, Quarta Turma, DJe de
.
24/5/2023
22/5/2023
Desse modo, o acórdão recorrido adotou entendimento dissonante à
jurisprudência do STJ.
Aplica-se, na espécie, a súmula 568 do STJ.
Diante da impossibilidade de reexame dos fatos e provas (Súmula 7/STJ),
para verificar se o contrato firmado entre as partes, de fato, não prevê cobertura
securitária para hipótese de doença ocupacional, faz-se necessário o retorno dos
autos ao TJ/MS, para rejulgamento da matéria.
Desse modo, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas nas
razões recursais, merecendo ser provido o presente recurso especial.
Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, IV, “a”, e V, “a”, do
CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno
PARCIAL PROVIMENTO
dos autos ao TJ/MS, a fim de que promova novo julgamento da apelação cível, nos
termos da jurisprudência do STJ.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, visto que o processo
será objeto de novo julgamento pelo Tribunal local.

Documento eletrônico VDA51301246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 15:10:23
Código de Controle do Documento: da7117ee-145f-40bc-9489-06f5bc6dc16c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.994 / MS
Número Registro: 2025/0255670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012834520218120045
0801283452021812004550003
8012834520218120045
801283452021812004550003
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: EDENILSON PEREIRA FRANCISCO
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52208172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 3c85ea2c-b689-41e0-ba79-04b88a3569ad

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 3c85ea2c-b689-41e0-ba79-04b88a3569ad